Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-13.2021.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003700-13.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JENIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 201.385.711-04 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA IVETE DA SILVA - CPF: 630.846.781-20 (APELANTE), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (APELADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (APELADO), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), OSCAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 531.490.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA RAKEL BORGES DOS REIS - CPF: 535.358.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE DÍVIDA ALHEIA – REQUISITOS DOS ART. 934 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – EVENTUAL PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMANDADO EM AÇÃO DIVERSA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO – DECRETO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil estabelece, em seu art. 934, que para haver direito de regresso é imprescindível que haja, pelo requerente, pagamento de débito alheio.

Ausentes os requisitos impostos pelo Código Civil, qual seja o pagamento de dívida alheia, as circunstâncias em que isso ocorreu e o verdadeiro culpado, infundada a existência de ação regressiva.

Evidenciada a ausência de pressupostos de constituição (art. 934, CC), impondo-se a reforma da sentença apenas para que a extinção do feito seja sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA IVETE DA SILVA e outro, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Regressiva n.o 1003700-13.2021.8.11.0013, ajuizada em face de JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA e outro, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, os recorrentes esclareceram que, nos Autos no005358-31.2017.8.11.0013, restou comprovado que, desde o início das negociações, os Apelantes desembolsaram o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) para que concretizassem a transação da compra e venda do imóvel rural.

Mencionaram que o objetivo dos Apelantes é serem ressarcidos pela quantia que deveria ter sido paga pelos Apelados, além de perdas e danos decorrentes desse inadimplemento.

Alegaram, ainda, que prometeram, via contrato, o cumprimento de uma obrigação com terceiros, atraindo para si a responsabilidade de pagamento, de maneira que, com o inadimplemento, é necessário que se reconheça o ressarcimento por perdas e danos oriundas do não cumprimento da obrigação.

Ressaltaram que as perdas e danos se referem à ausência de cumprimento de uma obrigação contratual por terceiros, os quais foram cientes da negociação, responsabilidade e necessidade do cumprimento.

Destacaram que as melhorias foram comprovadas na audiência de instrução, mediante depoimento da testemunha José Farias de Souza.

Defenderam que o direito de regresso invocado pelos Apelantes possui o objetivo de recompor o patrimônio, tendo em vista o alto investimento realizado na propriedade rural no intervalo em que se manteve na posse.

Desta feita, requerem a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por perdas de danos causados pelo inadimplemento contratual por parte dos Apelados. Subsidiariamente, pugnam pela modificação do fundamento da sentença, do art. 487, I, do CPC para o art. 485, IV, do CPC, considerando que se for o caso de inadequação da via eleita, o defeito verificado seria processual.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 168106868, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação regressiva tem previsão legal disciplinada no art. 934 do Código Civil,
in verbis
:
“Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”.

Assim, a ação de regresso exige que fique demonstrado o direito dos autores de receberem dos réus valores que tenham despendido ou pagos no cumprimento de obrigação, cuja responsabilidade direta e principal pertencia aos demandados.

Noutros termos, sem que os autores demonstrem, efetivamente, o ressarcimento efetuado em razão do dano causado pelos réus por conta de uma obrigação que a este incumbia, não há o que ser reavido aos autores, uma vez que nada pagaram.

Como bem consignado na sentença, não se nega o fato de que eventual existência de dívida contraída pelos recorridos viabiliza aos recorrentes o ajuizamento de ação diversa da regressiva, tal como, por exemplo, o procedimento comum da ação de cobrança ou da reparatória por perdas e danos, o que não é o caso.

Em suma, a ação intentada pelos autores/recorrentes não preenche os requisitos do art. 934 do Código Civil, prova esta que lhes competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Na hipótese, os recorridos figuraram como anuentes, concordantes e responsáveis solidários, juntamente com os recorrentes pelo cumprimento da obrigação perante Oscar Lopes de Oliveira e Cecília Rakel Borges dos Reis (id. 61650273, autos de origem).

Todavia, embora os recorrentes afirmem que incumbia aos réus o pagamento da quantia de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), conforme cláusula 3.2 do contrato denominado de id. 61650273, fato é aqueles não efetuaram ou não comprovaram nos autos o pagamento de tal quantia aos terceiros, de forma a viabilizar a ação regressiva em face dos réus/recorridos.

A propósito, colaciono o aresto bem indica na sentença:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. MÉRITO. ART. 934 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (..). O Código Civil estabelece, em seu art. 934, que para haver direito de regresso é imprescindível que haja, pelo requerente, pagamento de débito alheio. - No caso dos autos, restou evidenciado, ante os depoimentos testemunhais, que o débito que dera ensejo à presente ação regressiva na verdade não é de responsabilidade do Apelado, mas da Apelante. – Recurso Improvido”
(TJ-PE - APL: 382573920068170001 PE 0038257-39.2006.8.17.0001, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 06/09/2011, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 171).

Em resumo, ausentes os requisitos impostos pelo Código Civil, qual seja o pagamento de dívida alheia, as circunstâncias em que isso ocorreu e o verdadeiro culpado, infundada a existência de ação regressiva.

Portanto, evidenciada a ausência de pressupostos de constituição (art. 934, CC), impondo-se a reforma da sentença apenas para que a extinção do feito seja sem resolução de mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para

decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003700-13.2021.8.11.0013

APELANTES:

MARIA IVETE DA SILVA E OUTRO

APELADOS:

JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente as sustentações orais dos causídicos das partes litigantes, bem como o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal dos autores apelantes (
Jenivaldo Ferreira da Silva
e
Maria Ivete da Silva
), diz respeito à sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
que, nos autos da Ação Regressiva no. 1003700-13.2021.8.11.0013, ajuizada em face de
Gilson Marcos Rodrigues
e
Juliana Martins de Oliveira
,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, integraliza pela decisão de rejeição dos aclaratórios opostos pelos autores.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença de piso, argumentando, em suma, que
o objetivo deles é serem ressarcidos pela quantia que deveria ter sido paga pelos apelados, além de perdas e danos decorrente desse inadimplemento, na medida em que os recorridos prometeram, via contrato, o cumprimento de uma obrigação com terceiros, atraindo para si a responsabilidade de pagamento.

Afiançam que o direito de regresso invocado por eles possui o objetivo de recompor o patrimônio, tendo em vista o alto investimento realizado na propriedade rural no intervalo em que se mantiveram na posse.

Com tais considerações, pugnam pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, pela modificação do fundamento da sentença, do art. 487, I, do CPC para o art. 485, IV, do CPC, considerando que se for o caso de inadequação da via eleita, o defeito verificado seria processual.

Contrarrazões ofertadas no Id. 168106868, onde a parte adversa postula pelo desprovimento do recurso manejado.

Em julgamento iniciado na sessão por videoconferência do dia 11/10/2023, o eminente Relator
Des. Dirceu dos Santos

deu parcial provimento ao recurso
, acolhendo o pedido subsidiário dos apelantes, para

decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem. A questão posta em análise é simples e não merece grandes elucidações, além daquelas já consignadas pelo eminente Relator, de modo que adianto, desde logo, que o acompanharei às inteiras.

É que, embora os autores apelantes aleguem que
são credores dos réus apelados, da quantia de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), cujo pagamento estava previsto para vencer no mês de novembro de 2016, o que se infere dos autos é que os mesmos (requerentes)
não
efetuaram o pagamento de tal quantia aos terceiros, de forma a reaver o aludido valor em face dos requeridos apelados.

Digo isso porque o
que se extrai dos autos é que os autores apelantes firmaram contrato de cessão e transferência de direitos possessórios de 15 alqueires na Gleba Scatolin, com as pessoas de
Oscar Lopes de Oliveira e Cecília Rakel Borges dos Reis
, possuindo os réus apelados como meros anuentes e, também, permanecendo obrigados ao pagamento da quantia supracitada, além de complementarem que eles (requerentes) entraram na posse, e nela começaram a trabalhar, realizando, inclusive, benfeitorias.

Entretanto, os autores informam que os réus não adimpliram com a obrigação de pagar, o que culminou com o ajuizamento de ação de reintegração de posse por Oscar e Cecília, com a determinação de desocupação dos requerentes apelantes da propriedade rural, de modo que, em razão disso, propuseram a presente ação regressiva, visando o ressarcimento de danos
correspondentes ao valor da propriedade, acrescidas as benfeitorias úteis e indenização por danos morais
.

Ocorre que, como bem pontuado pelo douto Relator, a ação de regresso exige a demonstração inequívoca de que a parte interessada, no caso, os autores, de fato tenham recebido valores que tenham despendido e/ou pago no cumprimento da obrigação não satisfeita, o qual era de responsabilidade direta e principal aos demandados apelados, o que não restou minimamente comprovado nos autos.

Aliás, na própria peça de ingresso os autores recorrentes expressamente discorrem ser
“notório o direito deles em buscar reaver
os valores que deveriam ter sido quitado e não foram
, mediante a presente ação de regresso e por todos os prejuízos”
(sic – Id 168106735, pág. 4).

Em verdade, do que dos autos consta, os autores recorrentes postulam verdadeira cobrança de valores suposta e eventualmente não adimplidos pelos requeridos apelados, representados em eventual descumprimento de cláusula contratual (item 3.2), equivalente à quantia residual da tratativa firmada com os terceiros Oscar e Cecília, na ordem de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), convertida em arroba de carne de vaca, levando em consideração a cotação da época e ao final transformado em cabeça de vacas, totalizando a quantia de 528,45 (quinhentos e vinte e oito e quarenta e cinco) nelores, conforme item 3.3 do “Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios referente áreas rurais com benfeitorias ‘ad corpus’” anexo no Id 168106739.

Disso resulta dizer ser patente a inadequação da via eleita, a justificar não a improcedência do pedido inaugural, mas sim a extinção sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo.

É que, conforme disposição expressa
prevista no art. 934 do Código Civil,
“Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”
.

Logo, a ação proposta pelos autores não preenche os requisitos do art. 934 do Código Civil, porquanto os requeridos apelados figuraram no objeto contratual somente como anuentes, ou seja, concordantes e responsáveis solidários, juntamente com os demandantes apelantes pelo cumprimento irrestrito da obrigação perante os terceiros Oscar Lopes de Oliveira e Cecília Rakel Borges dos Reis, que, no entanto, conforme acima já mensurado, não comprovaram nos autos o pagamento de tal quantia aos terceiros,
requisito essencial
para consubstanciar o direito de regresso
em face dos réus/recorridos.

Nesse sentido cito precedente deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO AO TERCEIRO – PRESSUPOSTO LÓGICO DO DIREITO DE REGRESSO – PRECEDENTE DO STJ
– SÚMULA 188 DO STF – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – DESCABIMENTO - TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS – §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado do STJ e enunciado da Súmula 188 do STF,
o pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra o segurado
.
Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem o aludido pagamento
.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu no último dia 16/03/2022 o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Nesses casos, deve-se observar os percentuais previstos nos § 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/15 – a depender da presença da Fazenda Pública na lide.”
(TJ-MT 00029532120178110078 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

Dessa forma
,
n
ão
resta dúvida que o direito dos autores apelantes carece dos pressupostos legais para a constituição da demanda regressiva, o que enseja a
extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação em análise, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023